Tribunal: STF
Processo: RE 1260806
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA QUE POSTULA A INCORPORAÇÃO AOS SEUS VENCIMENTOS DA GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS – GEE, INSTITUÍDA EM 2001, POR MEIO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº E01/160.150/2001 E E-01/160.258/2002, TENDO EM VISTA O SEU CARÁTER GENÉRICO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, XIII, DA CRFB. INCIDÊNCIA DO VERBETE SÚMULAR 150 DO TJERJ. É INCONTROVERSO QUE A GRATIFICAÇÃO PRETENDIDA PELA AUTORA DA AÇÃO É DE CARÁTER GENÉRICO. AUTORA QUE JÁ RECEBIA A GEE, ANTES MESMO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, REQUERENDO APENAS, NESTA AÇÃO, A SUA INCORPORAÇÃO AO SEU VENCIMENTO BASE, SERVINDO PARA O CÁLCULO DO PAGAMENTO DAS VANTAGENS PESSOAIS. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA PARCIAL, APENAS PARA EXCLUIR A PARTE QUE DETERMINOU QUE A INCORPORAÇÃO DA GEE AOS VENCIMENTOS DA AUTORA FOSSE REALIZADA NO PATAMAR MÍNIMO ESTABELECIDO AOS SERVIDORES DO CARGO PARADIGMA, UMA VEZ QUE A MENCIONADA INCORPORAÇÃO DEVE OBSERVAR O VALOR QUE A AUTORA JÁ RECEBIA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA, APENAS PARA EXCLUIR A PARTE DA SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE A INCORPORAÇÃO DA GEE AOS VENCIMENTOS DA AUTORA FOSSE REALIZADA NO PATAMAR MÍNIMO ESTABELECIDO AOS SERVIDORES DO CARGO PARADIGMA.” (Documento eletrônico 4).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, II e 37, X, da mesma Carta e também ofensa à Súmula Vinculante 37/STF.
    O Tribunal a quo, em juízo de adequação, decidiu que o entendimento firmado no Tema 315 da Repercussão Geral não se aplica ao caso concreto (documento eletrônico 10).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    Observo que o Tribunal de origem julgou a questão da seguinte forma:
    “Prosseguindo, é incontroverso que a gratificação pretendida pela autora da ação é de caráter genérico. Encontra-se pacificada na jurisprudência deste Tribunal que a parcela denominada Gratificação de Encargos Especiais (GEE) possui caráter geral e constitui verdadeiro aumento remuneratório. Neste sentido, a Súmula nº 150 do E. TJERJ que trata da matéria, in verbis: 
    ‘AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE DO PRODERJ, ATRAVÉS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº. E-01/60.150/2001 E E01/60.258/2002, DEVEM SER ESTENDIDAS AOS SERVIDORES INATIVOS, EM RAZÃO DO SEU CARÁTER GERAL, QUE CARACTERIZA, SOB A CAPA DE SUPOSTA GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS, VERDADEIRO REAJUSTE REMUNERATÓRIO, NÃO SE INCLUINDO, OUTROSSIM, NO REFERIDO CARÁTER GERAL, A GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA CRIADA PELA LEI 3.834/2002, EM RAZÃO DE SUA NATUREZA ESPECÍFICA E TRANSITÓRIA, DE FEIÇÃO PRO LABORE FACIENDO. REFERÊNCIA: UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 2010.018.00002. JULGAMENTO EM 10/08/2010. RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO. VOTAÇÃO UNÂNIME.’ Grifou-se.
    […] 
    Dessa forma, cumpre reconhecer o direito da autora ao recebimento da gratificação por encargos especiais, paga aos servidores que ocupem os mesmos cargos que os seus, devendo sobre esses valores ser calculados os consectários legais e que as parcelas vencidas sejam aquelas até a data anterior à inclusão da GEE em folha de pagamento, respeitada em todo caso a prescrição quinquenal do período anterior à propositura da ação. 
    Por fim, cumpre informar que inexiste qualquer violação à súmula vinculante nº 37 do pagamento da verba em referência aos inativos. De igual forma, ausente qualquer ofensa ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal. 
    Assim, tendo em vista que a autora já recebia a GEE, antes mesmo da propositura da ação, no valor de R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais), requerendo apenas, nesta ação, a sua incorporação ao seu vencimento base, servindo para o cálculo do pagamento das vantagens pessoais (triênios, 13º salário, reajuste remuneratório, adicional de titulação e das férias com o devido adicional de 1/3), merece reforma parcial a sentença, apenas para excluir a parte que determinou que a incorporação da GEE aos vencimentos da autora fosse realizada no patamar mínimo estabelecido aos servidores do cargo paradigma, uma vez que a mencionada incorporação deve observar o valor que a autora já recebia antes da propositura da ação, ou seja, R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais).
    No mais, deve ser mantida a sentença, uma vez que nela já foi determinada a incorporação do valor da GEE aos vencimentos da autora, devendo ser, sobre esses valores, calculados os consectários legais e, condenado o réu ao pagamento das parcelas inadimplidas no quinquênio anterior à propositura da demanda” (págs. 
    Para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.4.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS - GEE. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO A INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 950.298-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin).
          “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. LEI ESTADUAI MUNICIPAL Nº 1.259/94. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 
    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, seria necessário o exame da legislação local pertinente (incidência da Súmula 280/STF).
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.011.755-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso).
          “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS. SÚMULA 280/STF. 
    Em casos análogos, esta Corte assentou que a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo exige o exame da legislação local pertinente. Incidência da Súmula 280/STF. 
    Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 684.640 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Por fim, no tocante à alegada violação do artigo 2º da Constituição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. 
    II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. 
    III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 
    IV - Agravo regimental improvido” (AI 640.272-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator